Tribunal: CARF
Processo: 13971.901424/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901424/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.067 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
KRIEGER METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. TRANSMISSÃO FORA DO PRAZO
LEGAL. CORREÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS.
CABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, notadamente artigo 61 da Lei no
9.430/1996, os débitos declarados/confessados em DCOMP devem ser objeto
de atualização, com a aplicação de multa e juros, quando procedidos fora do
prazo legal, sobretudo por se tratar de instrumento hábil e suficiente para
exigência de valores indevidamente compensados e/ou não homologados, com
natureza de confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Relatório
KRIEGER METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901424/2012-08
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901424/2012-08

PER/DCOMP nos 00081.74952.210510.1.3.03-7374 e 37498.28094.220910.1.3.03-9460, de e-
fls. 06/17, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário de
2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fl. 04, da DRF em Blumenau/SC, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
declarados.
Com mais especificidade, a unidade de origem reconheceu integralmente o
crédito informado no PER/DCOMP no 00081.74952.210510.1.3.03-7374 (PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito) e homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 37498.28094.220910.1.3.03-9460. A autoridade administrativa afirmou que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 02, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-47.169, de 12
de julho de 2019, de e-fls. 46/49, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o indébito
tributário arguido fora aproveitado integralmente, devidamente corrigido pela Taxa Selic, não
sendo capaz de extinguir os débitos declarados, eis que fora do prazo legal, ensejando, portanto,
a aplicação de multa e juros, na esteira da legislação de regência. Assim, uma vez promovida a
declaração de compensação a destempo, correta a correção dos débitos e, não tendo a
contribuinte se insurgido contra os cálculos da autoridade fiscal, manteve-se totalmente o
Despacho Decisório.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 57, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, repisando
basicamente as alegações da defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a recorrente que quando da apresentação da
PER/COMP retificador de N. 02192.76677.080910.17.03-9998 e 37498.28094.220910.1.3.03-
9460 constitui créditos no valor de R$ 136.823,46 mais atualizações de Taxa Selic, é suficiente
para suportar todas as compensações.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901424/2012-08

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2009, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
exigência de multa e juros na compensação, tendo em vista que as DCOMP foram transmitidas
fora do prazo de vencimento dos débitos.
De um lado, a autoridade recorrida, ao manter o Despacho Decisório, reconheceu
parcialmente os créditos da recorrente, não homologando, portanto, parte das compensações
declaradas, a pretexto de não conseguir abarcar a integralidade dos débitos, sobretudo quanto à
multa e juros, uma vez que confessados/pagos a partir da transmissão da DCOMP a destempo.
De outra banda, sustenta a recorrente que quando da apresentação da
PER/COMP retificador de N. 02192.76677.080910.17.03-9998 e 37498.28094.220910.1.3.03-
9460 constitui créditos no valor de R$ 136.823,46 mais atualizações de Taxa Selic, é suficiente
para suportar todas as compensações.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901424/2012-08

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, reconheceu-se, desde a decisão da unidade de origem, os
créditos pretendidos pela contribuinte, os quais foram atualizados pela Taxa Selic, mas, por
outro, lado, igualmente, foram corrigidos os débitos declarados/confessados pelo mesmo índice,
com aplicação de multa e juros, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96, tendo em vista que
as DCOMP foram transmitidas fora do prazo legal. Decorre daí a divergência de valores posta
em debate.
Destarte, a corroborar esse entendimento, o artigo 36 da Instrução Normativa RFB
no 900/2008, vigente à época, assim preleciona:
“Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.”
A jurisprudência administrativa não discrepa deste entendimento, consoante se
infere dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901424/2012-08

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS PAGAS
EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA.
Ao pagamento realizado em atraso, sem que se configure a denúncia espontânea, cabe a
imposição de multa moratória.” (Processo no 10865.900129/2015-98 – Acórdão no
1301-005.568, Sessão de 18/08/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2008
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO E PAGO A DESTEMPO. APLICAÇÃO DE
JUROS E MULTA.
Confessado o débito em DCTF e pago a destempo via DCOMP, deve o contribuinte
calcular sobre o principal os juros de mora e a multa corresponde ao atraso, segundo a
legislação vigente, mesmo que decorrido de erro material.” (Processo no
13888.916497/2011-54 – Acórdão no 3301-012.017, Sessão de 26/10/2022)
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CÓDIGO 0561.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é indispensável
provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo, em tempo hábil. Após
o encerramento do exercício eventual indébito deve ser questionado pelo beneficiário. O
Recorrente atua como responsável tributário não arcando com o ônus financeiro.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de forma
que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos em que o
pagamento ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco. Não se pode
confundir nem identificar denúncia espontânea com recolhimento em atraso do valor
correspondente a crédito tributário devidamente constituído.” (Processo no
10880.676453/2009-43 – Acórdão no 1401-005.613, Sessão de 16/06/2021) (grifamos)
Partindo-se dessas premissas, restando incontroverso a transmissão das DCOMP
fora do prazo legal e, portanto, confessados os débitos a destempo, imperioso a aplicação de
multa e juros, razão do indeferimento parcial da pretensão da contribuinte, a qual sequer
contestou os cálculos procedidos pelas autoridades fazendárias.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar integralmente as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901424/2012-08

Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Original